Tribunal: TJMT
Processo: 1009354-16.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009354-16.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA - CPF: 043.704.281-22 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FERRAUTO AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 02.734.730/0001-41 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – PROTESTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que o arcabouço probatório coligido ao feito não comprova que tenha efetuado o pagamento da dívida, o que oferecem substrato válido ao protesto e, por consequência, a manutenção da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009354-16.2018.8.11.0003

APELANTE:

JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA

APELADO:

FERRAUTO AUTO PECAS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Negativação indevida c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, em face de
FERRAUTO AUTO PECAS LTDA – ME,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e com fundamento nas mesmas razões, julgou procedente o pedido de reconvenção
, para o fim de condenar a parte reconvinda a pagar à reconvinte, o valor de R$ 533,33 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 533,33 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), em razão do seu nome ser protestado na data de 13/09/2018, referentes a produtos adquiridos no estabelecimento requerido (contrato nº 198413/3), o qual desconhece.

Discorre que “
o juízo não considera válida a prova trazida pelo apelante, primeiro porque “deveria se dar por autenticação mecânica e/ou por comprovante bancário”; segundo porque “a ré e a testemunha Beatriz Leite da Silva, então operadora de caixa à época, são uníssonas ao afirmar que, gerado boleto para pagamento, este só se efetiva por meio de compensação bancária”; terceiro porque alega contradições no depoimento do apelante acerca de como ocorreu o pagamento do débito discutido nos autos”

Relata que o juízo se absteve em valorar o fato de que a prova apresentada por ele (boleto com a assinatura do responsável), não foi desconstituída pelo apelado, o que poderia ocorrer somente mediante perícia grafotécnica ou a apresentação da bobina de pagamento do dia 01/08/2018 (dia em que o apelante fez o pagamento na loja do apelado), relatórios financeiros, cópia das filmagens do estabelecimento, ou qualquer outra forma de controle de caixa que não esteja apta a ser adulterada pelo apelado.

Assevera que pagou o valor (R$ 533,33) na própria loja e não pode ser penalizado se agiu de boa-fé, sendo que a Ré não pode ser beneficiada pela própria torpeza, vez que recebeu o dinheiro.

Diz que o apelado se limitou em alegar que agiu no exercício regular do direito ao protestar indevidamente o nome do apelante.

Afiança que houve falha na prestação do serviço/serviço defeituoso (artigo 14 do CDC) com a cobrança de fatura/parcelamento já quitado ocasionando na negativação indevida de valor já adimplido, conforme comprovante de pagamento jungido a inicial.

Menciona que houve a procedência do pedido de reconvenção, contudo, conforme já narrado anteriormente, a sentença foi equivocada, tendo em vista a inércia do apelado em desconstituir a validade do documento apresentado pelo recorrente, que consta a assinatura e quitação do débito discutido nos autos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgar totalmente procedentes os pedidos, no sentido de declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de danos morais.

Requer ainda que, uma vez declarada a inexistência do débito, seja julgado totalmente improcedente o pedido reconvencional do apelado e, desde-já faz pedido contraposto de repetição do indébito em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, bem como seja deferida a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor efetivo ou real da causa ou proveito que for pleiteado ou advier ao cliente.

Contrarrazões ofertadas no id. 137219341.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 137877170.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de negativação indevida c/c danos morais e pedido de antecipação de tutela, em face de
FERRAUTO AUTO PEÇAS LTDA – ME,

alegando, em síntese,

que, em 13/09/2018, teve seu nome fora protestado pela ré, em virtude de débito de R$ 533,33 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com vencimento em 30/08/2018, referente a produtos adquiridos no estabelecimento requerido, o que não reconhece.

Pede ao final a procedência dos pedidos para que seja reconhecida a inexistência do débito protestado, bem como condenada a requerida ao pagamento de danos morais, sem prejuízo da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais.

A requerida contestou preliminarmente, impugnando a AJG e o valor da causa, para, no mérito, aduzir pela regularidade do protesto, pugnando pela improcedência da demanda; formulou reconvenção, pleiteando a condenação do autor ao pagamento do importe que deu azo ao protesto no valor de R$ 533,33 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Após regular trâmite da demanda, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e com fundamento nas mesmas razões, julgou procedente o pedido de reconvenção, para o fim de condenar a parte reconvinda a pagar à reconvinte, o valor de R$ 533,33 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a requerida, ora apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Em análise do conjunto probatório anexado aos autos, observa-se que as
partes, efetivamente, transacionaram, correspondendo o débito protestado à última parcela, de três avençadas, todas iguais e no valor de R$ 533,33 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com vencimentos, respectivamente, em 30/06, 30/07 e 30/08/2018.

Para fins de embasar a sua pretensão, o autor colaciona cópia do boleto litigioso, do qual se nota aposição de carimbo de recebimento, porém, desprovido e/ou desacompanhado de autenticação/comprovação bancária [id. 137219256].

No caso dos autos, bem decidiu o magistrado ao registrar que
“
Não obstante o requerente afirmar que o recebimento do primeiro boleto se dera no próprio estabelecimento requerido, através da pessoa de “Aloízio”, inexiste no feito qualquer indício nesse sentido, mesmo porque, repise-se, a quitação do boleto se efetivara através de agência bancária. No concernente, em específico, ao débito protestado, não se vislumbra comprovação válida de pagamento do boleto, o que deveria se dar por autenticação mecânica e/ou por comprovante bancário, o que não aportara à baila.”

Além disso, ao analisar a fase instrutória, o sentenciante consignou que “
a ré e a testemunha Beatriz Leite da Silva”, então operadora de caixa à época, são uníssonas ao afirmar que, gerado boleto para pagamento, este só se efetiva por meio de compensação bancária, não trabalhando o estabelecimento réu com a aposição de carimbos como comprovação de adimplemento.”

Logo, o apelante não desincumbiu de comprovar suas alegações, sendo que o documento lastreado aos autos não oferecem substrato válido ao protesto debatido na espécie.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência do Tribunal

Mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DUPLICATAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - PROTESTO - MANTIDA A SENTENÇA. Cabe ao devedor comprovar o pagamento do débito cobrado, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do CPC/2015. Diante da inadimplência da parte ré, que não quitou a dívida na data do vencimento, é devido o protesto do título, sendo certo que o encaminhamento de duplicatas vencidas para apontamento e eventual protesto é medida autorizada por Lei.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.132227-6/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2021, publicação da súmula em 07/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022